Tribunal: TJSP
Processo: 1016328-11.2019.8.26.0361
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Rubens Rihl
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
APELAÇÕES – AÇÃO DE COBRANÇA – Pretensão da autora de condenar parte contratante em contrato de gestão e Municipalidade ao pagamento de serviços – Sentença de parcial procedência em relação a primeira ré, contratante e improcedente em relação à Municipalidade que deve ser mantida – Apelação da autora e primeira ré – Não recolhimento de preparo pela parte autora, indeferido pedido de

Ementa:
APELAÇÕES – AÇÃO DE COBRANÇA – Pretensão da autora de condenar parte contratante em contrato de gestão e Municipalidade ao pagamento de serviços – Sentença de parcial procedência em relação a primeira ré, contratante e improcedente em relação à Municipalidade que deve ser mantida – Apelação da autora e primeira ré – Não recolhimento de preparo pela parte autora, indeferido pedido de assistência judiciária diante da não demonstração de hipossuficiência econômica - Inadimplemento incontroverso – Contrato de gestão entabulado entre a autora e primeira ré que não contou com participação do Município, de sorte a autorizar alguma conclusão de responsabilidade subsidiária – Princípio da relatividade dos efeitos do contrato – Hipótese, ademais, prevista no artigo 71, da Lei Federal no 8.666/93 – Precedentes. Remessa necessária não conhecida, recurso da autora não conhecido, recurso da primeira ré não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001035993
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação /
Remessa Necessária no 1016328-11.2019.8.26.0361, da Comarca
de Mogi das Cruzes, em que é apelante/apelado PRÓ-SAÚDE
ASSOCIAÇÃO
BENEFICENTE
DE
ASSISTÊNCIA
SOCIAL
E
HOSPITALAR e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é apelado/apelante
GRUPO SIQUEIRA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara
de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "Não conheceram da remessa necessária e do
recurso da parte autora e negaram provimento ao recurso da
primeira ré. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores ALIENDE RIBEIRO (Presidente) E VICENTE DE
ABREU AMADEI.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
RUBENS RIHL
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no:
1016328-11.2019.8.26.0361
Apelantes e
apelados:
GRUPO SIQUEIRA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA e
PRÓ-SAÚDE
ASSOCIAÇÃO
BENEFICENTE
DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL E HOSPITALAR
Interessado:
MUNICIPALIDADE DE MOGI DAS CRUZES
Comarca:
MOGI DAS CRUZES
Voto no:
29115
APELAÇÕES AÇÃO DE COBRANÇA Pretensão da
autora de condenar parte contratante em contrato de gestão e
Municipalidade ao pagamento de serviços
Sentença de
parcial procedência em relação a primeira ré, contratante e
improcedente em relação à Municipalidade que deve ser
mantida
Apelação da autora e primeira ré
Não
recolhimento de preparo pela parte autora, indeferido pedido
de assistência judiciária diante da não demonstração de
hipossuficiência econômica - Inadimplemento incontroverso
Contrato de gestão entabulado entre a autora e primeira ré
que não contou com participação do Município, de sorte a
autorizar alguma conclusão de responsabilidade subsidiária
Princípio da relatividade dos efeitos do contrato

Hipótese, ademais, prevista no artigo 71, da Lei Federal no
8.666/93 Precedentes. Remessa necessária não conhecida,
recurso da autora não conhecido, recurso da primeira ré não
provido.
Trata-se de ação de cobrança ajuizada por GRUPO SIQUEIRA
SERVIÇOS MÉDICOS LTDA na qual postulou a condenação dos réus
PRÓ-SAÚDE ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
E HOSPITALAR e MUNICIPALIDADE DE MOGI DAS CRUZES ao
pagamento de R$ 626.439,09 (seiscentos e vinte e seis mil,
quatrocentos e trinta e nove reais, seis centavos) relativo às notas
fiscais no 253, 254, 257 e 258 decorrentes, por sua vez, de
serviços prestados em maio, junho e julho de 2019, bem como
honorários advocatícios de 10%, totalizando dívida no valor de R$

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
707.584,25 (setecentos e sete mil, quinhentos e oitenta e quatro
reais, vinte e cinco centavos) (fls. 01/13).
A r. sentença de fls. 744/750, da qual ora se adota o relatório,
julgou parcialmente procedente o pedido, para condenar a PRO
SAÚDE ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E
HOSPITALAR a pagar a quantia de R$ 643.258,41 (seiscentos e
quarenta e três mil, duzentos e cinquenta e oito reais e quarenta e
um centavos) devidamente corrigida e acrescida dos juros legais
até setembro/2019 e improcedente a pretensão com relação à
MUNICIPALIDADE DE MOGI DAS CRUZES. Pela sucumbência, a
autora foi condenada ao pagamento de honorários advocatícios ao
procurador da segunda ré, fixados em R$ 1.000,00 ao passo que a
segunda ré foi condenada ao pagamento de honorários advocatícios
em favor do procurador da autora fixados em 10% do valor da
condenação, observada a justiça gratuita.
Irresignada, apelam primeira ré e parte autora;
PRÓ-SAÚDE ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
E HOSPITALAR alega, em síntese, a inexigibilidade dos títulos pois
decorrente de contrato de gestão firmado única e exclusivamente
com a Municipalidade de Mogi das Cruzes, sendo que todos os
serviços prestados pela embargada não foram incorporados ao
patrimônio da entidade Pró Saúde, mas sim ao Poder Público
Municipal. Ressalta o caráter de acessoriedade deste ajuste, de
sorte que a autora tinha ciência de que o pagamento estava
condicionado aos efetivos repasses por parte do Município, risco
assumido expressamente pela requerente ao assinar o contrato de
prestação de serviços. Por conta desta condição, alega inexistência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de mora bem como fortuito externo, pois a Constituição Federal, ao
autorizar gestão da saúde mediante contrato dessa natureza,
pressupõe repasse de verbas, mediante conjugação de esforços
com plena harmonia entre as posições subjetivas. Ocorre que o
Município incorreu em falhas no repasse dos recursos públicos,
comprometendo sobremaneira a continuidade dos serviços, em
inobservância ao artigo 12, §1.o, da Lei Federal no 9.637/98 que
assegura às organizações sociais o repasse orçamentário reservado
para o cumprimento do contrato, de sorte que incide, neste
contexto, o disposto no artigo 396 do Código Civil, consoante já
reconheceu jurisprudência do Tribunal Regional Federal e Tribunal
Regional do Trabalho, impondo a reforma da sentença (fls.
762/783).
GRUPO SIQUEIRA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA aponta ofensa ao
princípio do contraditório e da ampla defesa, pois a sentença
proferida no estado da lide a impediu de indicar provas. Quanto ao
mérito, alega responsabilidade da Municipalidade quanto ao débito
perseguido, pois sendo atribuição municipal a administração e
gestão do Hospital Municipal, a segunda ré tem obrigação de
fiscalizar as atividades do gestor, em atenção ao disposto no artigo
37 da Constituição Federal de 1988. Destaca trechos da
contestação e extratos juntados aos autos, a fim de evidenciar
ausência de repasse, bem como a responsabilidade do Município
em diligenciar a contratação e o pagamento respectivo das ações e
serviços de saúde, por serem de relevância pública (artigo 197 da
Constituição Federal). Requer, assim, a reforma da sentença a fim
de se declarar a legitimidade do Município. (fls. 784/802)
Ante o não recolhimento do preparo pela autora e inexistente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pedido de assistência judiciária, foi determinado recolhimento em
dobro nos termos do artigo 1.007, §4o do Código de Processo Civil,
decisão mantida em agravo de fls. 882/886.
Recursos respondidos (fls. 805/815, 816/824 e 825/835), com
parecer da DD. Procuradoria Geral de Justiça (fls. 894/897)
Não houve oposição ao julgamento virtual, nos termos da
Resolução 772/2017 do Egrégio Tribunal de Justiça.
É, em síntese, o relatório.
Bem examinada a questão posta em Juízo, vê-se que a irresignação
recursal não comporta provimento.
Uma vez que a Municipalidade não foi condenada, não incide o
disposto no artigo 496 inciso I do Código de Processo Civil, não
havendo que se conhecer da remessa necessária.
Primeiramente, de rigor o não conhecimento do recurso da parte
autora que pretende incluir na condenação a Municipalidade de
Mogi das Cruzes, diante do não recolhimento do preparo e
desprovimento do agravo interno interposto contra respectiva
decisão (fls. 882/886).
Quanto ao mérito, analisado por conta do recurso remanescente,
pretende a autora o pagamento de valores inscritos em notas
fiscais no 253, 254, 257 e 258 relativos ao fornecimento de mão de
obra de médicos pediatras para a realização de plantões médicos e
serviços de enfermagem no Pronto Socorro Municipal e Hospital

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Municipal de Mogi das Cruzes no período de maio, junho e julho de
2019, consoante previsão de contrato de gestão no 22/2014
firmado entre as partes.
As partes não controverteram quanto à prestação de serviço
tampouco os valores das notas fiscais extraídas do contrato,
cingindo a discussão quanto à responsabilidade do Município.
Neste ponto, estabelece o artigo 12 da Lei Federal no 9637/1998
que:
Artigo 12. Às organizações sociais poderão ser
destinados recursos orçamentários e bens públicos necessários ao cumprimento do
contrato de gestão.
§ 1o São assegurados às organizações sociais
os
créditos
previstos
no
orçamento
e as
respectivas liberações financeiras, de acordo
com o cronograma de desembolso previsto no
contrato de gestão.
Decerto que este dispositivo assegura a primeira ré o repasse de
verbas, mas não a exonera tampouco condiciona o dever que
assumiu para com terceiros, na hipótese, a autora;
Cumpre considerar, ademais, que o artigo 71 da Lei Federal no
8.666/1993
exonera expressamente a responsabilidade da Administração Pública quanto aos encargos trabalhistas,
previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do
contrato, prevendo a solidariedade tão somente no caso de
inadimplemento de contribuições previdenciárias, hipótese distinta
dos presentes autos:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Art. 71. O contratado é responsável pelos
encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e
comerciais resultantes da execução do contrato.
§ 1o A inadimplência do contratado, com
referência aos encargos trabalhistas, fiscais e
comerciais
não
transfere
à
Administração
Pública a responsabilidade por seu pagamento,
nem poderá onerar o objeto do contrato ou
restringir a regularização e o uso das obras e
edificações, inclusive perante o Registro de
Imóveis. (Redação dada pela Lei no
9.032, de 1995)
§
2o A Administração Pública responde solidariamente com o contratado pelos encargos previdenciários resultantes da
execução do contrato, nos termos do art. 31 da
Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991.
Considera-se, por fim, que a Municipalidade não integrou o
contrato de gestão juntado em fls. 327/344 firmado entra a autora
e a primeira ré, e as próprias cláusulas destacadas (39, 40, 41 e
46) afastam multa contratual na hipótese do atraso de repasse,
não autorizando, com efeito, qualquer inadimplemento da obrigação.
Incide, assim, o princípio da relatividade dos efeitos dos contratos,
que se baseia, ao seu turno, “na preeminência da autonomia da
vontade e na possibilidade das partes estabelecerem vínculos
jurídicos que afetem direta e exclusivamente suas próprias
condutas (“res inter alios acta”)” (Cezar Peluso (Coord)(Org). in
Código Civil Comentado: Doutrina e Jurisprudência. 5.ed. rev e
atual. Barueri, SP: Manole, 2011).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
É neste sentido, ainda, o entendimento desta Colenda Corte acerca
da situação retratada nos autos:
Apelação Cível Ação de Cobrança Honorários
Médicos

Cobrança
de
serviços
médicos
prestados no Hospital Municipal de Nazaré
Paulista
no
período
de
2015
a
2017

Ilegitimidade
passiva
da
Municipalidade

Inteligência do artigo 71 da Lei no 8.666/93 e
Cláusula 12.6 do Contrato no 002/2014 firmado
entre as rés para a execução de consultas e
procedimentos a serem realizados no Hospital
Municipal de Nazaré Paulista, conforme Pregão
Presencial no PP11/2013
Inaplicabilidade do
artigo 37, §6o, da Constituição Federal

Ausência de demonstração de irregularidade do
repasse das verbas públicas à corré Saúde-Med
Sentença mantida Recurso não provido.
(TJSP; Apelação Cível 1000959-76.2018.8.26.0695;
Relator (a): Aliende Ribeiro; Órgão Julgador: 1a
Câmara de Direito Público; Foro de Nazaré Paulista -
Vara Única; Data do Julgamento: 23/06/2020; Data
de Registro: 23/06/2020)
AÇÃO DE COBRANÇA. Inadimplemento de obrigação contraída por fundação privada
perante terceiro, na execução de contrato
administrativo
de
gestão.
Pretensão
de
afastamento da responsabilidade, por falta de
repasse
do
município
contratante.
Impossibilidade. Hipótese do Art. 71, da Lei
8.666/93.
Sentença
mantida.
Recurso
não
provido.
(TJSP; Apelação Cível 1009645-31.2018.8.26.0348;
Relator (a): Coimbra Schmidt; Órgão Julgador: 7a
Câmara de Direito Público; Foro de Mauá - 5a Vara
Cível; Data do Julgamento: 31/10/2019; Data de
Registro: 31/10/2019)
Logo, correta a r. sentença, não comportando qualquer alteração. À

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
vista do não conhecimento do recurso da parte autora e
desprovimento do recurso da primeira ré, nos termos do artigo 85,
§11 do Código de Processo Civil, majora-se a verba honorária
devida pela autora em R$ 500 e devida pela primeira ré em 2%,
observada a justiça gratuita.
Ressalto, em remate, que o presente acórdão enfocou as matérias
necessárias à motivação do julgamento, tornando claras as razões
pelas quais chegou ao resultado. A leitura do acórdão permite ver
cristalinamente o porquê do decisum. É o que basta para o respeito
às normas de garantia do Estado de Direito, entre elas a do dever
de motivação (CF, art. 93, IX), não sendo mister divagar sobre
todos os pontos e dispositivos legais citados pela agravante.
De qualquer modo, para viabilizar eventual acesso às vias
extraordinária e especial, considero prequestionada toda matéria
infraconstitucional
e
constitucional,
observando
o
pacífico
entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que,
tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação
numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta
tenha sido decidida (AgRg nos EDcl no REsp 966229/RS, Ministro
OG FERNANDES, Sexta Turma, j. 05/02/2013, DJe 18/02/2013).
Deixo consignado, por derradeiro, que eventuais recursos que
sejam apresentados em decorrência deste julgado estarão sujeitos
a julgamento virtual. No caso de discordância, deverá ela ser
manifestada no momento de apresentação do novo recurso.
Daí porque, em tais termos, não se conhece a remessa necessária,
não se conhece o recurso da autora e nega-se provimento ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
recurso da primeira ré.
RUBENS RIHL
Relator